Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007238-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Habilitação e Reabilitação Profissional, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 621.607.101-72 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sinop - PREVI/SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1007238-46.2018.8.11.0000

Processo 1o Grau: 1005360-41.2018.8.11.0015

Origem: 6a VARA DE SINOP

Agravante(s): ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA

Agravado(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP

MUNICÍPIO DE SINOP

Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 09/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR PARA REVERSÃO DE APOSENTADORIA – PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E RETORNO ÀS ATIVIDADES – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – LIMINAR EM GRAU DE RECURSO INDEFERIDA – DECISÃO SATISFATIVA E AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A pretensão de reversão de aposentadoria por invalidez com retorno às atividades, por via liminar, encontra óbice no caráter satisfativo da decisão pretendida, ainda mais quando sem a oitiva da parte contrária, notadamente em razão da necessidade de avaliação de prova pericial para afastar a invalidez.

Afora tais fundamentos utilizados para indeferir a liminar pretendida, destaca-se outro fundamento importante, qual seja, o caráter satisfativo do pedido que visa reverter aposentadoria em sede liminar, o que encontra óbice legal.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão atacada deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando a revisão de aposentadoria por invalidez e retorno às atividades, na função e de acordo com o quadro de vencimentos do cargo para o qual foi habilitada em concurso público.

Requereu a concessão do efeito ativo para determinar a reversão da aposentadoria por invalidez e o retorno à atividade.

Juntou documentos.

A liminar fora indeferida pelo Des. José Zuquim Nogueira por dois fundamentos: “A uma, porque conforme mencionado pelo Magistrado Singular, não há, na hipótese, a presença do
periculum in mora
, já que a autora, ora agravante, encontra-se aposentada, recebendo seus proventos, com base em um laudo pericial realizado administrativamente. A duas, porque, para a desconstituição do que fora aferido no laudo mencionado, faz-se necessário a dilação probatória, que ocorrerá na instrução do feito”.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo Município de Sinop, com pedido de desprovimento do recurso, pois “em análise ao caso em testilha, salta aos olhos a ausência dos requisitos alhures mencionados, tendo em vista que o direito pleiteado não é provável, como também não necessita de provimento judicial acautelatório, vez que não apresenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Não houve a prestação de informações pelo Juízo Agravado.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de manifestação, ante a falta de interesse a justificar sua intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente destaco que em consulta aos autos de origem, nesta data, não se verificou a prolação de sentença, estando os autos suspensos supostamente aguardando a decisão do conflito de competência 1005360-41.2018.8.11.0015.

Em consulta a estes autos, se verifica que o conflito fora devidamente julgado, conforme acórdão que cito:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR N. 85560/2016 – PROCEDÊNCIA.

A Lei n. 12.153/2009 prevê que se a ação é de baixa complexidade, cabível sua tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

A necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
(IRDR n. 85.560/2016)
.

Portanto, houve julgamento do conflito de competência, estando os autos atualmente arquivados. Nesse julgamento, firmou-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo evidente a competência desta Turma Recursal para julgar o presente agravo de instrumento, o que passo a fazer.

Assim como indeferida a liminar, no mérito o agravo de instrumento deve ser desprovido, pela falta de perigo da demora e pela necessidade de dilação probatória.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Com efeito, a pretensão de reversão de aposentadoria por invalidez com retorno às atividades, por via liminar, encontra óbice no caráter satisfativo da decisão pretendida, ainda mais quando sem a oitiva da parte contrária, notadamente em razão da necessidade de avaliação de prova pericial para afastar a invalidez.

Aliás, afora tais fundamentos utilizados para indeferir a liminar pretendida, destaca-se outro fundamento importante, qual seja, o caráter satisfativo do pedido que visa reverter aposentadoria em sede liminar, o que encontra óbice legal.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão atacada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021